Tribunal: TJSP
Processo: 1005100-75.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Cobrança de mensalidade por autarquia municipal – Contrato de prestação de serviços educacionais – Impossibilidade de utilização do rito da Lei no 6.830/80 – Processo corretamente extinto por inadequação da via eleita – Julgados do E. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Estadual – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001011533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005100-75.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelada
ISABELLA TUVACEK MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
voto ,negaram provimento ao recurso, vencida a 2a juíza que fará declaração de
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO, GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-75.2020.8.26.0564
Apelante: Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
Apelado : Isabella Tuvacek Moraes
Comarca: São Bernardo do Campo
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid
VOTO No 9179
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal
Cobrança de
mensalidade por autarquia municipal Contrato de prestação
de serviços educacionais
Impossibilidade de utilização do
rito da Lei no 6.830/80 Processo corretamente extinto por
inadequação da via eleita Julgados do E. Superior Tribunal
de Justiça e desta E. Corte Estadual
Sentença mantida

Sucumbência recursal Apelação não provida.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, nos autos de Execução Fiscal
por ela promovida contra Isabella Tuvacek Moraes, em face da r. sentença de fls.
11/12, que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo
Civil, ante a nulidade, por inadequação da via eleita, da Certidão de Dívida Ativa
que embasou o feito executivo, condenando a exequente em honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Alega a apelante que, na qualidade de autarquia
municipal, está amparada - até em decorrência de preclusão pro judicato, após a
sucessão de diversos atos processuais inerentes à execução fiscal, pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposições da Lei no 6.830/80, gozando seu crédito de liquidez e certeza. Daí
pleiteia a nulidade da sentença guerreada, com vistas ao regular prosseguimento
da Execução Fiscal.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a Faculdade de
Direito de São Bernardo do Campo promoveu Execução Fiscal, em face de
Isabella Tuvacek Moraes, visando à cobrança de débitos, relativo aos exercícios
de 2010 e 2011, atinentes a serviços educacionais em curso de Graduação (fls.
02/05).
Antes que a executada fosse citada, sobreveio a
r. sentença extintiva, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Não prospera, em verdade, o inconformismo.
Rechaça-se, de início, a alegada ocorrência de
preclusão pro judicato.
Nada impedia a extinção do feito, após a
sucessão de diversos atos processuais inerentes à execução fiscal, por ausência de
interesse de agir (adequação), com arrimo no art. 485, IV, do Código de Processo
Civil.
Conhecida é a divergência jurisprudencial
acerca da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços educacionais, a
tornar compreensível o andamento do executivo fiscal até que se clarificasse, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiro Grau, um desate para o tema.
Isso posto, é de se ressaltar, na presente
hipótese, que o crédito exequendo, conquanto consubstancie um serviço prestado
por ente público, tem origem contratual de natureza privada, haja vista que os
serviços educacionais não são contratados pelo particular por meio de contrato
administrativo.
Tem-se entendido, com efeito, que o contrato de
prestação de serviços educacionais não se caracteriza como contrato
administrativo típico, sendo os créditos dele decorrentes insuscetíveis de
inscrição em dívida ativa e da execução regida pelos regramentos da Lei no
6.830/80.
Em casos, portanto, como o dos presentes autos,
afigura-se imperiosa a propositura, pelo credor, de ação de conhecimento, com
observância dos Princípios do Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla
Defesa.
Nessa trilha:
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. DNER.
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.
DANO
CAUSADO AO PATRIMÔNIO DA AUTARQUIA.
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. LEI No
6.830/80. (...) 5. Os privilégios da Lei no 6.830/80 só
cabem nos casos em que a dívida ativa tiver
natureza tributária (crédito que goza de proteção
especial - arts. 183 a 193 do CTN) ou decorra de um
ato ou de um contrato administrativo típico. 6. A
dívida exequenda decorrente de dano causado ao
patrimônio do DNER por acidente automobilístico
não constitui dívida ativa a ensejar a aplicação do
rito da Lei no 6.830/80, visto que não se trata de
débito tributário (art. 201, do CTN) ou não
tributário
(previsto
em
lei,
regulamento
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato). 7. Recurso não provido.” (STJ - REsp. no
362.160/RS, Primeira Turma, Rel. Min. José
Delgado, DJ de 18/03/2002, p. 186) (g.n.).
“APELAÇÃO.
Execução fiscal. Cobrança de
mensalidade por fundação municipal. Contrato de
prestação de serviços educacionais. Impossibilidade
de utilização do rito da Lei no 6.830/80. Precedentes
desta Câmara. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento
Interno desta Corte. Recurso não provido.” (TJSP -
Apelação
no
9180957-28.2009.8.26.0000,
Dj.
25/04/2013).
“Apelação.
Execução
fiscal.
Cobrança,
por
fundação municipal, de mensalidades escolares.
Reconhecimento de inadequação da via executiva.
Admissibilidade. Necessidade de propositura da
ação de conhecimento, com observância dos
princípios
do
devido
processo
legal,
do
contraditório e da ampla defesa. Precedente da
corte. Carência de ação por falta de interesse de
agir. Extinção do feito com estribo no artigo 267,
VI, do Código de Processo Civil. Recurso
denegado.”
(TJSP
-
Apelação
no
0174184-
91.2007.8.26.0000, Dj. 16/06/2011).
De rigor, destarte, a manutenção da r. sentença
hostilizada, que, bem apreciando a questão posta em debate, extinguiu o feito
com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Por fim, tendo em vista o disposto no § 11 do
art. 85 do NCPC, majora-se a verba honorária fixada em primeira instância em 1
(um) ponto percentual (1%), totalizando uma condenação, a esse título, a 11%
(onze por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 18678
Apelação Cível no 1005100-75.2020.8.26.0564
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): SILVANA MALANDRINO MOLLO
Recorrente: Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
Recorrido: Isabella Tuvacek Moraes
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de provimento do recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal de mensalidade da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo,
extinguiu-a com fundamento na ausência de interesse de agir (adequação). Nesse
sentido, consignou o juízo a quo que, embora seja autarquia, a relação da exequente
com o executado é de natureza privada e restrita à prestação de serviços educacionais,
de modo que o contrato que embasa a cobrança é documento particular. Sem
condenação em honorários advocatícios e despesas processuais em
razão da ausência de lide.
A execução fiscal foi ajuizada em 03/03/2020 para
cobrança de mensalidade oriunda de prestação de serviços educacionais pela Faculdade
de Direito de São Bernardo do Campo, instituição de ensino superior constituída pela
LM no 1.246/1964 e cujo status de autarquia foi conferido pela LM no 1.251/1964.
Naturalmente, por se tratar de pessoa jurídica de direito público, os serviços da
autarquia são remunerados mediante tarifa (preço público). Pelo mesmo motivo, os
créditos de tal entidade são inscritos em dívida ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Art. 1o da Lei no 6.830/80 dispõe que “a execução
judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo
Código de Processo Civil”. Como cediço, a execução fiscal trata da dívida tributária e
não tributária, a exemplo das tarifas exigidas por autarquias. É assim, por exemplo, que
são geralmente cobrados os débitos oriundos de serviços relativos ao saneamento
básico, como água e esgoto, eis que são prestados por autarquias municipais na maior
parte dos casos. Nesse sentido, precedente do STJ:
PROCESSO CIVIL. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.
NATUREZA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça, seguindo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal, tem decidido que contraprestação cobrada por autarquia
municipal a título de fornecimento de água potável encanada ostenta
natureza jurídica de tarifa ou preço público, motivo pelo qual a
prescrição deve ser regida pelas normas do Direito Civil. 2.
Consequentemente, o art. 1o do Decreto 20.910/32 não tem aplicação,
independentemente da natureza autárquica da concessionária que
presta o serviço e titulariza o crédito. 3. Essa orientação foi
reafirmada pela egr. Primeira Seção, nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil (REsp 1.117.903/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010). 4. Recurso especial provido.
(REsp 1163968/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010).
Na hipótese vertente, a existência de contrato de prestação
de serviços educacionais não afasta a natureza da entidade prestadora ou da
contraprestação pelo seu serviço, haja vista que os serviços prestados por autarquias
costumam envolver autonomia da vontade do tomador, diferente da compulsoriedade
presente nos tributos. Tal fato, contudo, não significa que a relação é totalmente afeta ao
Direito Privado, pois, ainda que não se fale em tributo, há sensível envolvimento do
Direito Administrativo nesta seara. Daí que, no caso dos autos, é plenamente possível a
cobrança da mensalidade escolar mediante execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Mensalidades escolares dos
exercícios de 2004 e 2005 Município de São José do Rio Pardo
Autarquia Municipal Débito inscrito em dívida ativa Semelhança
entre o regime jurídico das fundações públicas e o das autarquias
Interpretação extensiva dos artigos 1o e 2o da Lei no 6.830/80 -
Possibilidade de cobrança por meio de execução fiscal,
fundamentada em certidão de dívida ativa (CDA) - Adequação da via
eleita e validade do titulo executivo Precedentes do STJ e deste Eg.
Tribunal de Justiça Sentença afastada Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 0000390-79.2009.8.26.0575; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São
José do Rio Pardo - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data
de Registro: 31/10/2019).
APELAÇÃO Execução fiscal Autarquia educacional municipal
Cobrança de mensalidades escolares Inscrição em dívida ativa
Possibilidade Relação jurídica de direito público Interpretação
extensiva dada aos arts. 1o e 2o, §1o, da LEF Carência de ação
afastada Precedentes RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 0005832-52.2006.8.26.0568; Relator (a): Henrique Harris
Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São
João da Boa Vista - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 22/06/2017; Data de Registro: 04/07/2017).
Do exposto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso
para que se prosseguisse regularmente com a exação.
MÔNICA SERRANO
2° juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1383E81B
7
9
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
13CA3418
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005100-75.2020.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.